Tribunal: TJMT
Processo: 1008770-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008770-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: WESLEY DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em benefício de – WESLEY DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n° 10067-17.2020.811.0042, Código 620919.
Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pela prática do crime de roubo circunstanciado, artigos 157,§ 2o, inciso VII, do Código Penal, no dia 08 de abril de 2020.
Assevera que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação nos termos da lei, sob o argumento de que indícios de autoria e materialidade, por si só, não autorizam a segregação cautelar do paciente, sendo necessária para tanto a indicação de fundamentos concretos acerca dos requisitos da preventiva, consistentes na garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal.
Por fim, sustenta que a prisão do paciente não é razoável, haja vista a atual pandemia pelo novo Coronavírus (Covid-19).
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório. Decido.
A irresignação, por ora, não merece acolhida.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida de exceção, somente sendo cabível quando, de plano, resta evidenciada eventual ilegalidade ou abuso de poder.
No caso, ressai da documentação colacionada aos autos que o douto Magistrado da origem ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, destacou que o paciente além de ser reincidente específico, responde a outro processo pela prática do crime contra o patrimônio.
Com efeito:
“(...)Revela-se dos autos que a guarnição da polícia militar foi acionada via CIOSP para se deslocar até o local do fato e atender ocorrência de crime de roubo e o que o suposto autor do crime já se encontrava detido por populares. Primeiro saliento que não somente quem está preso corre o risco de se contaminar pelo vírus aventado pela Defesa, mas quem está solto também e o indiciado sabia disso antes de ser preso. Entendo, ainda, que faca mata, basta ser usada. Também não se sabe se o réu tem bens de raiz, mas pesa contra si a prática de crime de roubo, ou seja, quer obter bens. Consta nos autos que a guarnição foi acionada por populares que relataram que havia ocorrido um assalto e que o suspeito estaria nas proximidades. Durante as buscas a guarnição encontrou o suspeito já detido por populares e, na busca pessoal, dentro da mochila do suspeito foi encontrado um celular Samsung, uma faca e a quantia em dinheiro de R$ 380,00. Em contato com a vítima, esta relatou que estava no caixa eletrônico do Banco Bradesco quando foi abordado pelo indiciado que colocou uma faca em seu pescoço e disse para não correr porque tinha uma pessoa na porta dando cobertura. Que o indiciado fugiu levando sua motocicleta, seu celular Samsung e a quantia em dinheiro de R$ 380,00. Diante da situação foi realizada a prisão em flagrante do autuado, estando esta material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual a HOMOLOGO. No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo que o fumus comissi delicti resta evidente nas declarações da vítima e dos policiais. No que tange ao periculum libertatis chega-se à conclusão de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, vez que analisando os antecedentes criminais do indiciado, é possível constatar que ele possui uma condenação em seu desfavor e responde a outras Ações Penais, inclusive pela prática de crimes contra o patrimônio, circunstância que revela a sua propensão a atividades ilícitas e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir ou se evada do distrito da culpa, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública. (...)” (sic) (id. 40130964) (destacamos).
Desse modo, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente especialmente pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais responsáveis pela realização da condução do paciente, haja vista que já estava detido por populares.
O periculum libertatis se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva.
Por fim, no tocante à alegação de risco de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID 19), é certo que a Recomendação no 62 do CNJ, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, contudo não é norma cogente, razão pela qual cabe ao juiz da causa o exame das peculiaridades do caso concreto e a decisão acerca da possibilidade de substituir a prisão provisória por outra medida cautelar, o que a princípio não é o caso dos autos.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator